Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-42.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000749-42.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO VALDENIR DE SOUSA - CPF: 340.046.965-34 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS EXIGÍVEIS
– ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando o pedido idêntico, no caso, a revisional de contrato de empréstimo consignado, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000749-42.2022.8.11.0003

APELANTE:

ANTÔNIO VALDENIR DE SOUSA

APELADA:

FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO VALDENIR DE SOUSA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.

Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado nº 1000749-42.2022.8.11.0003
,
ajuizada em face de
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO

E INVESTIMENTO S/A
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, C/C artigos 330, I, e § 2º, ambos do CPC. Sem honorários.

O apelante defende em suas razões que,
“no caso em tela, no respeitável despacho proferido no id. 73871251, o nobre julgador intimou o apelante para juntar aos autos o contrato objeto da lide”
(sic).

Assevera que
“no caso em tela, no tocante ao ônus de apresentar os documentos (cópias dos contratos) solicitados pelo expert, por evidente que compete ao banco apelado a obrigação de carrear aos autos os respectivos documentos”
(sic).

Sustenta que
“o apelante comprovou devidamente o seu interesse através dos fatos narrados e da prova documental colacionada nos autos (extrato do INSS), do mesmo modo, demonstrou ser a única pessoa legítima para ingressar com ação revisional”
(sic).

Menciona que
“no caso em discussão, não restou demonstrado à ausência de legitimidade ou interesse processual previsto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, para motivar a extinção do processo sem resolução de mérito”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, ante a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial [id. 142331801].

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual, conforme certidão acostada no id. 142331802.

O apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme certidão acostada no id. 142872650.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANTÔNIO VALDENIR DE SOUSA
ajuizou a ação revisional

de contrato de empréstimo consignado em face de
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO

E INVESTIMENTO S/A
, sustentando que

firmou contrato com a requerida referente a um empréstimo consignado descontado de seu benefício, contudo, verificou que, juntamente com o valor liberado, foram acrescidos encargos além do permitido pela legislação, quais sejam: juros acima da taxa média de mercado e capitalização mensal, de modo que os valores cobrados pela requerida ultrapassam os parâmetros determinado pela legislação vigente.

Diante disso, ajuizou a ação, postulando pela procedência dos pedidos, visando determinar sobre o empréstimo de contrato nº. 0047062992, realizado entre as partes, seja aplicada a taxa de juros e descapitalização no patamar de 1,61% ao mês e 21,06% ao ano, respectivamente, conforme determinado pelo Banco Central, com a restituição do valor abusivo de R$1.321,43 (um mil trezentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos), a ser pago pelo requerido de forma simples, com acréscimos e juros legais, bem como sua condenação ao pagamento de honorários no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para fins de comprovar a sua condição de hipossuficiente, bem como para trazer aos autos o instrumento contratual e a precisa indicação das abusividades contratuais existentes, conforme despacho proferido nos seguintes termos:

“Com espeque no Provimento TJMT/CM n.º 20/2021 e na Resolução n.º 345/2020-CNJ, DETERMINO que o presente feito tramite pelo rito do “Juízo 100% Digital”.

Entrementes, registro que a parte autora deverá informar nos autos endereço eletrônico e acesso telefônico móvel (da parte e do(a) advogado(a) por meio dos quais será intimada, bem como, indicar endereço eletrônico, acesso telefônico móvel celular ou outro meio de contato da parte ré, que permita a realização das comunicações processuais por canal eletrônico.

Muito embora a parte autora alegue ser idosa e aposentada, sabe-se que tais condições não implicam, necessariamente, no deferimento automático do benefício objetivado.

Assim, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer documentação atualizada, a fim de comprovar a atual condição financeira noticiada na espécie, vez que o carreado aos autos não se mostra suficiente a tal desiderato, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça.

Considerando que a(o) demandante se insurge quanto aos aspectos contratuais, e que o instrumento em questão é de absoluta imprescindibilidade à análise do mérito processual, INTIME-SE para, em igual prazo, trazer aos autos o contrato em questão e a precisa indicação das abusividades contratuais existentes ou, caso não esteja em seu poder, comprovar a prévia recusa na entrega, sob pena de indeferimento da inicial.

Ainda, sem prejuízo, para, no mesmo prazo, adequar o pleito às exigências legais preconizadas no art. 330 e §§, do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial.

Em análise à declaração de residência acostada, constata-se ausência de elementos suficientes para aferição de autenticação, motivo pelo qual DETERMINO a intimação da parte autora para, no mesmo prazo, REGULARIZAR o instrumento em referência, trazendo aos autos a completa identificação documental das testemunhas signatárias, com o consequente esclarecimento acerca da relação existente com o(a) autor(a), requisito indispensável à verificação de validade, sob pena de indeferimento da inicial.

Do mesmo modo, para, no mesmo interregno, REGULARIZAR o endereço cadastrado junto ao Sistema PJE, ao passo que em descompasso ao informado na exordial, adequação esta imprescindível aos meios e comunicações processuais necessárias, sob pena de indeferimento da petição.”
[id. 142322345]

Em cumprimento à determinação, o autor, ora apelante, manifestou nos autos [id. 142322347] informando que aufere uma renda bruta de pouco mais de um salário mínimo, fazendo jus a concessão da gratuidade, e no tocante ao ônus de apresentar os documentos (cópias dos contratos) solicitados, limitou-se em aduzir que compete ao banco requerido a obrigação de carrear aos autos os respectivos documentos.

Sobreveio, então, a sentença ora impugnada, em que o Magistrado indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, e artigos 330, I, e § 2º, ambos do CPC.

Irresignado, o autor-apelante defende que ser da instituição financeira a obrigação de juntar o instrumento contratual solicitado pelo juiz, e que o indeferimento da inicial é conduta desarrazoada e violadora do princípio do acesso à justiça.

Pois bem. É certo que p
ara o ajuizamento de uma ação, não basta às partes formular pedido certo, determinado e satisfazer os requisitos estabelecidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Elas devem se sujeitar também aos princípios gerais do direito, dentre os quais os da razoabilidade, boa-fé, cooperação processual e da eciência, positivados no Código de Processo Civil.

Ocorre que, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além deste processo, a parte autora ajuizou 02 (duas) demandas contra a mesma instituição financeira –
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
referentes aos mesmos fatos (revisional de contrato de empréstimo consignado no benefício previdenciário), a saber: 1000750-27.2022.8.11.0003 e 1000749-42.2022.8.11.0003.

Além dessas, há várias outras demandas em curso no primeiro grau em que são demandadas outras instituições financeiras, veiculando o mesmo objeto da presente ação.

Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de revisão de contrato de empréstimo consignado.

Nesse trilhar, diante da recusa em apresentar o documentos exigidos pelo magistrado e, ainda, a constatação de inúmeras ações ajuizadas, a conduta do autor atenta contra a dignidade da justiça e ao princípio da economia processual, pois a distribuição de múltiplas ações entre as mesmas partes, tendo como objeto vários empréstimos consignados descontados no benefício previdenciário da parte autora, atrapalha não só o bom andamento do Poder Judiciário, mas também a própria prestação jurisdicional.

Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (revisão de contrato de empréstimo consignado), fundando-se na mesma causa de pedir (redução dos juros abusivos cobrados nos contratos de empréstimo consignado), é

bem da verdade, que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.

E, de fato, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do
CPC
, confira:

“
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Aliás, segue jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO POR OUTROS FUNDAMENTOS.

Embora os documentos existentes nos autos demonstrem dúvida quanto à contratação do empréstimo consignado, haja vista a diversidade de assinatura no instrumento e ausência de comprovação regular de disponibilização do crédito, tem-se que o fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

Configura litigância de má-fé quando verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, conforme artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil.”
(N.U 1001304-12.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – MANUTENÇÃO –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187 DO CC
– PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. “
O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
. (N.U 1001276-17.2020.8.11.0018, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”
(N.U 1000437-73.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho a sentença por outros fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022